Tribunal: STF
Processo: ARE 1036353
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO A CUSTEAR DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR JUNTO À REDE PARTICULAR, NA AUSÊNCIA DE LEITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 666.094. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL.  PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Estado do Rio de Janeiro objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSOS DOS ENTES PÚBLICOS QUE FORAM PARCIALMENTE PROVIDOS. PACIENTE GRAVE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO EM UTI, CONFORME LAUDO MÉDICO. DEFERIMENTO DE LIMINAR DETERMINANDO A INTERNAÇÃO SOB PENA DE MULTA DE R$ 1.000,00, POR HORA. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. ACOLHIMENTO DO AGRAVO RETIDO. INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE E AS LIMITAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS QUE AFASTAM A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NA FORMA DO ENUNCIADO N.º 27, DO AVISO TJ N.º 83, DE 17/12/2009. VALOR MENOR QUE O CORRESPONDENTE A MEIO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (Doc. 3, p. 71)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro Doc. 3, p. 98-100) foram desprovidos (Doc. 3, p. 104-106).



     Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio de Janeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, 37, caput e 197 da Constituição da República (Doc. 3, p. 131-136 e Doc. 4, p.1-4). Sustenta, em síntese, que, “ao determinar o emprego de verbas públicas para custear tratamento em unidade particular e, consequentemente, alterar o devido financiamento das ações e serviços de saúde, o Poder Judiciário está violando tais dispositivos constitucionais” (Doc. 4, p. 1). Alega que “é forçoso reconhecer que o Estado não é ente fomentador de entidades privadas de assistência à saúde, inexistindo qualquer diploma legal que imponha essa obrigação aos entes federados, não sendo possível, por absoluta impossibilidade jurídica da pretensão, que um consumidor reclame o pagamento, pelo Estado, de faturas relativas a serviços médicos prestados por hospitais privados” (Doc. 4, p. 2). Salienta, ainda, que “é ilegítimo, ilegal e inviável envolver o Estado em relação contratual consumerista que nada lhe diz respeito, justamente porque não é segurador universal dos infortúnios comerciais das atividades privadas” (Doc. 4, p. 3). Ressalta que os recursos estatais são limitados e “o Estado terá que deixar de investir em outras áreas de saúde para que possa fornecer em duplicidade tratamentos, o que colide frontalmente com o princípio do acesso universal e igualitário às ações de saúde” (Doc. 4, p. 4). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    Selma Frias Leal Martins apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 4, p. 18-30).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, em um primeiro momento, diferiu o juízo de admissibilidade do apelo extremo, “considerando que há necessidade de aguardar o pronunciamento do e. STJ quanto ao julgamento do paradigma da Tese nº 592 do repertório deste TJ” e sobrestou o recurso especial interposto simultaneamente, com base no referido precedente da Sistemática dos Recursos Repetitivos (Doc. 4, p. 52-55).



    Posteriormente, com o desarquivamento do recurso especial em razão da exclusão da Tese 592 do Superior Tribunal de Justiça, a Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta, reflexa (Doc. 4, p. 71-75).



    Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 6 (Doc. 7).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, então, determinou o sobrestamento do feito com base no Tema 6 da Repercussão Geral (Doc. 11, p. 2-3). 



    Intimado para manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do feito, o Estado do Rio de Janeiro sustenta que deve ser aplicado ao presente feito o Tema 1.033 da Repercussão Geral, porquanto o acórdão recorrido teria tratado da questão relativa do ressarcimento dos entes públicos pelas despesas adquiridas em razão da internação da recorrida em hospital particular (Doc. 11, p. 5-7).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte, ”considerando a dúvida acerca da aplicabilidade do tema 6” (Doc. 11, p. 8-10).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, ressalte-se que a controvérsia trazida nos presentes autos não se subsume àquela discutida no Tema 1.033 da Repercussão Geral.



    Deveras, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 666.094, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 1.033 da Repercussão Geral, DJe de 04/02/2022, fixou a seguinte tese: 



    “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” (Destaquei)



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 



    1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 



    2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 



    3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 



    4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 



    5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177).



    6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 



    7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 



    8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.’”(Destaquei)



    Noutra banda, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou, in verbis:



    “Portanto, induvidosa obrigação solidária do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO de arcarem com o pagamento das despesas médico-hospitalares e dos medicamentos relativas à internação de SELMA FRIAS LEAL MARTINS no HOSPITAL BALBINO LTDA.” (Doc. 3, p. 75)



    Destarte, o julgado objurgado cingiu-se à discussão acerca da possibilidade de condenação do ente público a custear despesa médico-hospitalar junto à rede particular, na ausência de leito público, não se discutindo, em momento algum, a controvérsia sobre os critérios aplicáveis para o ressarcimento da rede privada, matéria tratada no Tema 1.033 da Repercussão Geral.



    Superadas as questões preambulares, subjaz o exame do presente recurso. 



    O agravo não merece prosperar.



    Preliminarmente, saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”  



    Demais disso, verifica-se que os fundamentos infraconstitucionais utilizados pelo Tribunal a quo são suficientes para a manutenção da decisão vergastada.



    Incide, desse modo, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 716.214, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2013, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente